Tribunal: TJDFT
Processo: 0714028-24.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. COOPERATIVA. NULIDADE DE EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL. PRAZO PREVISTO EM LEI E NO ESTATUTO. ELIÇÃO DE GESTORES TEMPORÁRIOS. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA SEM PREVISÃO NO ESTATUTO.

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade parcial de editais de convocação para assembleia geral de cooperativa e, consequentemente, tornou sem efeito as deliberações relativas à parte invalidada.

2. O Juízo a quo observou de forma escorreita o que determina a Lei no 5.764/71 e as regras estatutárias da Cooperativa/apelada no que tange à destituição de cooperados e à eleição dos membros dos conselhos administrativo e fiscal pela assembleia geral.

3. O edital de convocação atendeu o prazo de dez dias de antecedência, previsto no artigo 38, § 1o, da Lei no 5.764/71 e no art. 18, § 1o, do Estatuto da Cooperativa, para a realização da assembleia geral, porquanto a data da publicação do edital ocorreu em 22/08/18, exatamente dez dias antes da assembleia geral levada a efeito no dia 01/09/2018.

4. Em relação à exigência de assembleia específica para a escolha de comitê eleitoral composto por cinco membros para coordenação dos trabalhos relativos à eleição dos membros dos conselhos de administração e fiscal, tal como prevê o caput do art. 32 do Estatuto da Cooperativa, a r. sentença, de forma escorreita, esclareceu que a previsão de eleição para os cargos diretivos da cooperativa ocorreu “para atender à situação de emergência, haja vista a conclusão da intervenção judicial promovida nos autos no 0716090-71.2017.8.07.0003 e a necessidade de que a cooperativa mantivesse gestores à frente da administração”. Assim, a permanência de mandatos transitórios, durante menos de quatro meses, serviu apenas para atender situação extraordinária, constando na ata da assembleia que nova assembleia ocorreria para a escolha dos eleitos para exercerem os mandatos de quatro anos em um contexto de normalidade.

5. Apelação conhecida e desprovida.